Tribunal: TJBA
Processo: 8001256-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001256-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA e outros (2) Advogado(s): CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA, JULIANO ROCHA BRAGA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REMANSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. UTILIZAÇÃO DO DOMICÍLIO PARA O DEPÓSITO E FRACIONAMENTO DA DROGA. SUSPEITA DE INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ABUSO DE AUTORIDADE DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Juliano Rocha Braga e Carolina Rocha de Almeida Braga, advogados regularmente constituídos, em favor de Carlos André Ferreira dos Reis, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Remanso/BA, que homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu-a em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP. O paciente foi preso em flagrante no dia 27 de dezembro de 2025, com a apreensão de dois tabletes de substância entorpecente com características de cocaína, além de um aparelho celular, no interior de sua residência, local que, segundo os autos, era utilizado para armazenamento, fracionamento e possível distribuição da droga, em atuação conjunta com corréu também preso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada contra o paciente está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos dos autos; (ii) estabelecer se o habeas corpus é via adequada para o exame das alegações de ilicitude das provas por suposta violação de domicílio e abuso de autoridade; (iii) avaliar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das condições subjetivas do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e individualizados dos autos, que apontam para a gravidade concreta do crime imputado, envolvendo não apenas a natureza e quantidade da droga apreendida, mas também o local da ação — interior da residência — e a atuação conjunta com outro indivíduo, caracterizando possível inserção em esquema organizado de tráfico de drogas. 4. A autoridade judiciária apontada como coatora destacou que o imóvel do paciente era utilizado como ponto de guarda, depósito e fracionamento de entorpecentes, demonstrando a profissionalização da conduta e sua inserção em estrutura criminosa voltada ao tráfico, reforçada por indícios de vínculo com facção criminosa de atuação nacional (Primeiro Comando da Capital – PCC), fator que justifica a prisão como forma de garantir a ordem pública e interromper a atividade criminosa. 5. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que o envolvimento em organização criminosa e o modus operandi caracterizado por estruturação e divisão de tarefas são fundamentos legítimos e suficientes para a imposição da prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP; STJ, AgRg no HC 727535/GO). 6. A alegação de que houve ingresso ilegal no domicílio do paciente e de que ele teria sofrido coação policial para fornecimento de senhas eletrônicas e confissão demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via célere e de cognição sumária do habeas corpus, devendo tais questões ser analisadas na instrução processual penal, sob o crivo do contraditório. 7. A via do habeas corpus não permite o revolvimento aprofundado de fatos e provas, sendo incabível sua utilização para discussão de nulidades que ainda dependem de apuração ou instrução específica, conforme reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores (STJ, AgRg no HC 826437/SP). 8. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, não impede a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 9. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada no caso, uma vez que tais medidas não se revelam eficazes diante da gravidade concreta da conduta e da suspeita de reiteração delitiva em contexto de criminalidade organizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que indiquem a gravidade concreta do delito, o modus operandi estruturado e o risco de reiteração, especialmente em casos de tráfico de entorpecentes com suspeita de ligação a organização criminosa.” “A via do habeas corpus não comporta a análise de nulidades que demandam dilação probatória, como violação de domicílio sem mandado judicial ou coação policial não comprovada de plano.” “Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos que demonstram risco à ordem pública.” “A ausência de ilegalidade manifesta afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por esta via.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §§ 2º e 4º; 310, II; 312; 319; 315. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009. STJ, AgRg no HC nº 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022. STJ, AgRg no HC nº 826437/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024. TJBA, HC nº 8022581-23.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal, j. 10.09.2021. STJ, AgRg no RHC nº 167672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001256-16.2026.8.05.0000, em que figura como impetrantes os Bels. JULIANO ROCHA BRAGA e CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA, e como paciente CARLOS ANDRÉ FERREIRA DOS REIS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Remanso/Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74